Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707864-08.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANAPAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), COORDENADORA DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA PAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, da Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), da Coordenadora da Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), consubstanciado na admissão da matrícula da candidata “Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes” no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 1 - RM-1/SES-DF/2025, após o encerramento do prazo fixado. Para tanto, a impetrante afirmou que o prazo para realização da matrícula no programa de residência médica, previsto inicialmente para se encerrar às 12:00h do dia 21/02/2025, foi prorrogado para as 16:00h do mesmo dia. Acrescenta que seu nome não constou da lista de convocação (5a Chamada), a despeito de uma das candidatas convocadas anteriormente não ter efetivado a matrícula no prazo fixado no edital do processo seletivo. Prossegue aduzindo que, ao se dirigir pessoalmente à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), a fim de esclarecer os motivos de sua não convocação, presenciou a candidata Alexandra Tavares Geron Abraão efetuando a matrícula no programa de residência médica fora do prazo fixado no edital do processo seletivo, irregularidade que teria sido reconhecida por um funcionário da aludida entidade. A impetrante pondera que deveria ter sido convocada, em 5a chamada, para ocupar a vaga originariamente destinada à candidata Alexandra Tavares Geron Abraão, uma vez que não havia previsão de prorrogação do prazo para realização da matrícula, circunstância que evidencia a violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Com base nesses argumentos, a impetrante postula o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a suspensão imediata da matrícula da candidata GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNADES, ou de qualquer outro candidato que tenha sido matriculado de forma irregular fora do prazo previsto no edital, impedindo a consolidação do ato ilegal, bem como para assegurar-lhe a imediata convocação para promover a sua matrícula no programa de residência médica. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da medida liminar e pela declaração da nulidade do ato administrativo impugnado. É o relatório. Em conformidade com a regra inserta no artigo 321 do Código de Processo Civil, aplicável ao mandado de segurança por força da regra inserta no artigo 24 da Lei no 12.016/2009, [o] juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Da análise dos autos, constata-se que a impetrante, embora tenha, na fundamentação da petição inicial, afirmado que a matrícula extemporânea no programa de residência médica tenha sido efetivada pela candidata “Alexandra Tavares Geron Abraão”, pleiteou a suspensão da matrícula da candidata “GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNADES”. Faz-se necessária, portanto, a correção da referida inconsistência, para que seja identificada corretamente a candidata em face da qual a impetrante postula a suspensão da matrícula no programa de residência médica. Ademais, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] impetração de ação de mandado de segurança contra atos administrativos que beneficiam terceiros há implicar que a estes seja franqueado o direito de integrar o polo passivo, na condição de litisconsortes necessários, pena de nulidade absoluta (RMS n. 62.831/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). No caso em apreço, o eventual acolhimento da pretensão deduzida mandado de segurança irá repercutir diretamente em direitos subjetivos da candidata cuja matrícula teria sido efetivada extemporaneamente, razão pela qual se faz necessária sua inclusão no polo passivo do mandado de segurança, de modo a assegurar-lhe o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Constata-se, ainda, que a impetrante não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça e nem promoveu o recolhimento das custas iniciais. De acordo com a Tabela “A” do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, a impetração de mandado de segurança encontra-se sujeita ao recolhimento de custas iniciais. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, [s]erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Dessa forma, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes medidas: a) promova a emenda à petição inicial, a fim de indicar corretamente o nome da candidata cuja matrícula no programa de residência médica teria sido efetivada após o encerramento do prazo fixado e incluir a mencionada candidata no polo passivo do mandado de segurança; e b) promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 15:06:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora